Tribunal: STF
Processo: ADI 4150
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-02-25
Data de publicação: 2015-02-25

Ementa:
TRIBUNAL – COMPOSIÇÃO – QUINTO – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – PRONUNCIAMENTO – INADEQUAÇÃO. Conflita com a Constituição Federal norma da Carta do Estado que junge à aprovação da Assembleia Legislativa a escolha de candidato à vaga do quinto em Tribunal. Precedentes: Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.228, relator ministro Sepúlveda Pertence, e Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 202, relator ministro Octavio Gallotti, com acórdãos publicados no Diário da Justiça de 2 de junho de 1995 e 7 de março de 1997, respectivamente.